Tribunal: STF
Processo: HC 208596
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de desclassificação. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO LIBIDINOSO CONTRA VULNERÁVEL. TIPIFICAÇÃO. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. FUNDAMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E O PRECEITO NORMATIVO SECUNDÁRIO DO CRIME DE ESTUPRO. IMPOSSIBILIDADE. TIPO QUE CONGLOBA CONJUNÇÃO CARNAL E ATO LIBIDINOSO. GRAVIDADE DA CONDUTA. 



    1. A jurisprudência desta Casa firmou-se na compreensão de que o crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso, ofensivo à integridade sexual da vítima, sendo certo que tais condutas é que devem ser consideradas para a tipificação do fato. Precedentes. 



    2. Nesse panorama, não cabe ao órgão julgador, sob o pretexto de desproporcionalidade entre a conduta e o preceito normativo secundário, desclassificar o fato imputado para uma infração penal considerada mais branda, visto que a gravidade da conduta deve incidir na culpabilidade do agente, para fins de dosimetria da pena, e não servir de instrumento dissimulador da tipificação do ato.



     3. Na hipótese, assentado na instância ordinária que a conduta inconteste do agente consistiu em, na qualidade de professor dos menores, solicitar que permanecessem em sala de aula após o término das atividades, ocasião em que determinou que eles abaixassem suas próprias calças e mostrassem seus órgãos genitais, fazendo, ainda, com que tocassem em seu pênis, conclui-se que o comportamento amolda-se perfeitamente ao que estatui o art. 217-A do Código Penal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A, caput, c/c os arts. 226, II e 70, todos do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) deu parcial provimento à apelação da defesa “a fim de desclassificar o delito para contravenção penal, prevista no art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e, de ofício, extinguir a punibilidade do agente, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, nos termos do art. 107, inciso III, do Código Penal, além de determinar sua imediata soltura, salvo se por outro motivo estiver legalmente preso”.



4. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro João Otávio de Noronha, no exercício da Presidência do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator do AREsp 1.550.765-AgR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, tornou sem efeito a decisão anterior e, em seguida, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença condenatória. Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental. A Sexta Turma do STJ negou provimento ao agravo.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a autoridade impetrada “não poderia ter superado a Súmula nº 7/STJ e adentrado aos fatos para promover a restauração da sentença condenatória, sendo chancelado pela 6ª Turma, imputando ao Paciente crime mais gravoso que aquele, o qual restou condenado em 2º grau, sob pena de submetê-lo a constrangimento ilegal”.



6. Prossegue a narrativa para sustentar a possibilidade da desclassificação do crime de estupro de vulnerável “para o artigo 61, da Lei das Contravenções Penais”. Isto porque “o fato de ver a parte íntima da criança ou pedir para que o menor passasse a mão superficialmente por cima da roupa em troca de balas não se enquadra em ato libidinoso, uma vez que não se configura conduta grave suficiente, a ponto de ser considerada estupro de vulnerável”.



7. A defesa requer:



    “a) em sede liminar, a suspensão do mandado de prisão já expedido em face do Paciente, até o julgamento final do writ, uma vez que respondeu toda a fase recursal em liberdade, sem causar qualquer risco ou prejuízo ao processo, restando prejudicado com a decisão proferida pela Autoridade Coatora de forma desproporcional; 



    b) no mérito, a desconstituição da decisão do Superior Tribunal de Justiça, restaurando-se, assim, o acórdão do TJSC em sede de apelação – que inclusive teve parecer favorável do MPSC – , que desclassificou a conduta do Paciente; 



    c) ainda no mérito, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta do Paciente para o tipo previsto no art. 61, da Lei das Contravenções Penais, conforme já decidido anteriormente pelo TJSC, uma vez que o ato narrado não se amolda ao tipo do art. 217-A, do CP, pela ausência de ato libidinoso configurado e ausência de dolo, elementar imprescindível do tipo; 



    d) desclassificada a conduta, requer a extinção da punibilidade do Paciente, conforme art. 107, III, do CP.”



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. O Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir que a conduta praticada pelo paciente se amolda ao tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal. As peças que instruem este processo revelam que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes do acórdão do STJ:



    “Conforme esclareci na decisão monocrática combatida, a jurisprudência desta Casa firmou-se na compreensão de que o crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso, ofensivo à integridade sexual da vítima, sendo certo que tais condutas é que devem ser consideradas para a tipificação do fato. 



    A relevância do ato somente pode ser sopesada por ocasião da dosimetria da pena, e não para desclassificação do delito ou mesmo para reconhecimento da tentativa, sob o pretexto de aplicação do princípio da proporcionalidade.



    (...)



    Dessa forma, demonstrada a ilegalidade na desclassificação realizada pelo Tribunal de origem, e, ainda, considerando a desnecessidade de reexame de fatos e provas, haja vista a incontroversibilidade das premissas fáticas inerentes à conduta delitiva, pareceu-me imperiosa a readequação típica do fato imputado. 



    Na hipótese, assentado na instância ordinária que a conduta inconteste do agente consistiu em, na qualidade de professor dos menores, solicitar que permanecessem em sala de aula após o término das atividades, ocasião em que determinou que eles abaixassem suas próprias calças e mostrassem seus órgão genitais, fazendo, ainda, com que tocassem em seu pênis, conclui que a conduta amolda-se perfeitamente ao que estatui o art. 217-A do Código Penal – ‘Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos’ –, não havendo que se falar em desclassificação para contravenção penal, em nome de possível desproporcionalidade entre a conduta e o preceito normativo secundário ou, ainda, em obediência ao in dubio pro reo, nos moldes da fundamentação alhures.”



11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator